Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Não obstante o apelante ter cumprido o despacho de ID 21515939, verifico que a procuração acostada aos autos no ID 21863369 teve seu prazo de validade expirado em 31/12/2020. Dessa forma, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO BMG S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.